Tribunal: TJSP
Processo: 2044967-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Reconhecimento de excesso de execução - Sucumbência em parte mínima – Fixação de honorários advocatícios por equidade – Proporcionalidade – Decisão parcialmente reformada – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044967-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, é agravada BÁRBARA DE FREITAS BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044967-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2044967-04.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Guarulhos 2a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0027543-24.2019.8.26.0224 e 1005348-96.2017.8.26.0224
Agravante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Agravada: BÁRBARA DE FREITAS BUENO
Voto no 22.656
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Honorários advocatícios
Reconhecimento de
excesso de execução - Sucumbência em parte mínima Fixação de
honorários advocatícios por equidade
Proporcionalidade

Decisão parcialmente reformada
Agravo de Instrumento
parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO
DE
GUARULHOS em face de BÁRBARA DE FREITAS BUENO, impugnando a r. decisão de fls.
260 e 261, prolatada nos autos de origem no 0027543-24.2019.8.26.0224, a qual
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada por BÁRBARA DE FREITAS BUENO,
representada por sua curadora ELMA DE FREITAS CAETANO, em face do MUNICÍPIO
DE GUARULHOS, ora em fase de cumprimento provisório de sentença, na qual alega que
sofre de diabetes mellitus (CID 10 E10.0), epilepsia (CID 10 G40) e retardo mental
leve (CID 10 F70). Em razão disso, necessita fazer uso de “Insulina Toujeo”,
“Lyxumia”, “Insulina Novorapid”, “Forxiga 10mg”, “Depakote ER” e do sistema de
monitoramento de glicose “Freestyle Libre”, mas não dispõe de meios para adquiri-los
e não houve seu fornecimento pela Administração. Ao fim, requer a condenação do
Requerido ao fornecimento das substâncias e insumos (fls. 1 a 19; fls. 36 a 38; fls. 86
a 93 autos de origem).
O MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela antecipada (fls. 40 e 41; fls. 110 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044967-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
111 autos de origem). Dado o descumprimento da decisão, o MM. Juiz a quo impôs
multa diária no montante de R$ 200,00, se não fornecidos os medicamentos no prazo
de 15 dias (fl. 159 autos de origem). Contra essa decisão foi interposto o Agravo de
Instrumento no 2057724-98.2018.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (fls. 310
a 315 autos de origem).
Após, a Autora requereu cumprimento provisório de sentença em relação à
multa diária pelo descumprimento da antecipação de tutela, requerendo a satisfação
de crédito no valor de R$ 136.200,00 (fls. 1 a 7 autos de origem).
O Executado MUNICÍPIO DE GUARULHOS ofereceu impugnação (fls. 36 a 52
autos de origem), a que se seguiu manifestação da Exequente (fls. 255 a 257 autos
de origem).
O MM. Juiz a quo acolheu a impugnação e fixou em R$ 3.000,00 o valor devido
(fls. 260 e 261 autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão para que seja
fixada verba honorária em favor dos advogados do MUNICÍPIO DE GUARULHOS em
percentual sobre o valor do excesso de execução reconhecido (fls. 1 a 10).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 14 a 16).
Certificou-se que a Recorrida não ofereceu resposta (fl. 19).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 24 a 26).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e sem necessidade de preparo, bem como merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044967-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É dos autos que a Exequente pretende o cumprimento provisório de sentença
exigindo o pagamento de astreintes pelo descumprimento de decisão de antecipação
de tutela no valor de R$ 136.200,00.
Acolheu-se a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo-se a multa a
R$ 3.000,00.
A r. decisão merece parcial reforma quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais.
O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que são devidos
honorários advocatícios no cumprimento de sentença ao advogado da parte vencedora:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Além disso, o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
determina que, no caso de sucumbência em parte mínima de um litigante, deve o outro
responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em sede de
recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.134.186/RS Tema no 410) segundo o qual o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, acarreta o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais:
Tema no 410/STJ: O acolhimento ainda que parcial da impugnação
gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do
art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção
também parcial da execução.
No presente caso, a Exequente requereu satisfação de crédito no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044967-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
136.200,00, porém foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para
reduzir o valor a R$ 3.000,00.
Como se vê, o Executado MUNICÍPIO DE GUARULHOS sucumbiu em parte
mínima com o reconhecimento de excesso de execução de grande parte do valor
devido.
Deste modo, por ter sucumbido em parte mínima, deve a Exequente ser
condenada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, incluindo-se
honorários advocatícios em favor dos advogados do Executado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
Todavia, não devem os honorários advocatícios ser fixados em percentual
sobre o excesso de execução, uma vez que, ainda que fixados no mínimo legal de 10%,
resultaria em valor desproporcional ao trabalho desempenhado pelos advogados do
Executado, dado que o presente feito é de baixa complexidade e não exigiu dilação
probatória.
Portanto, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade, devem os
honorários ser fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), já incluída a
majoração recursal por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se a gratuidade de justiça concedida à Exequente.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. decisão.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento, a fim de reformar parcialmente a r. decisão e fixar honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados do MUNICÍPIO DE GUARULHOS em
R$ 500,00 (quinhentos reais).
ANA LIARTE
Relatora